Tribunal: TJDFT
Processo: 0759235-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LOTAÇÃO EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para "(i) CONDENAR a parte ré a implementar a Gratificação de Ações Básicas na remuneração da parte autora no percentual de 10% (dez por cento); (ii) CONDENAR o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 52.520,08 (cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte reais e oito centavos), a título de indenização de GAB, referente ao período de 01/06/2019 a 01/05/2024, acrescidas das parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo até a efetiva implementação da gratificação no contracheque da autora".2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66334455). Dispensado de preparo.3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que somente faz jus à vantagem vindicada o servidor que comprova lotação em centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal e cumpre integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Aduz que a autora, por ser lotada no CAPS, não exerce integralmente atividade em ações básicas de saúde, razão pela qual não faz jus à gratificação. Alega que o exercício da atividade de atenção básica a saúde é indispensável para a percepção da gratificação, uma vez que esta é propter laborem. Pede a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.4. Em contrarrazões, a recorrida refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.II. Questão em discussão5. Saber se a gratificação vindicada pela servidora é devida.III. Razões de decidir6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n. 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.7. Segundo a Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".8. Apesar da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização permitir o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde a servidor não lotado em locais de Unidades Básicas de Saúde, faz-se necessário analisar se o servidor público exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.9. No caso dos autos, segundo declaração fornecida pelo Centro de Atenção Psicossocial da Diretoria Regional de Atenção Secundária da Secretaria de Estado de Saúde do DF (ID 66334438), a autora "pertence ao quadro de servidores do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS AD-Candango, unidade de saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, cumprindo integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde". De acordo com a referida declaração, é possível concluir que a autora exerce inúmeras atividades relacionadas com ações básicas de saúde, nos termos da Portaria MS no 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica.10. Ademais, vale lembrar que o Centro de Atenção Psicossocial para Tratamento de Álcool e outras Drogas - CAPS integra a Rede de Atenção Psicossocial, consoante art. 5o, da Portaria no 3088/GM/2011, do Ministério de Saúde. São pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção básica em saúde, entre outros serviços, a "Unidade Básica de Saúde: serviço de saúde constituído por equipe multiprofissional responsável por um conjunto de ações de saúde, de âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver a atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades" (art. 6o, Portaria no 3088/GM/2011, do Ministério de Saúde).11. Assim, demonstrado que a autora preenche os requisitos necessários ao recebimento da gratificação, mantem-se incólume a sentença vergastada.12. Nesse sentido, precedentes desta Turma Recursal: Acórdão No 1825254, Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA; Acórdão 1767779, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1796031, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA.IV. Dispositivo e tese13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Isento de custas.14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.Tese de julgamento: "É devida a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde ao servidor que, lotado em Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, cumpra integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, nos termos da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT".